Tribunal: TJDFT
Processo: 0743673-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743673-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: TERRAVIVA CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Neoenergia Distribuição Brasília S/A em face da r. decisão (ID 65098646) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Terraviva Construções e Incorporações Eireli, deferiu tutela de urgência para impor à Ré a obrigação de fornecer energia elétrica na unidade da Requerente, situada na SCL/N Quadra 307, Bloco A, lojas 2 ss, 3 ss, 4 ss, 5 ss, 6 ss, 7 ss , 8 ss e 9 ss, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em suas razões recursais (ID 65096428), alega, em resumo, que o fornecimento da energia elétrica é condicionado à observância das normas de segurança expedidas pelos órgãos oficiais competentes e das normas e padrões da concessionária. Narra que, após a Agravada solicitar a ligação de energia na unidade dela, foi realizada uma vistoria no local, momento em que se constatou que a unidade se encontrava com uma deficiência técnica, consistente na ausência de “SLOT”, no painel de energia, para instalar medidores, estando todas as unidades unificadas através de um único medidor, o que impossibilitava a execução, de imediato, do serviço de fornecimento de energia. Sustenta que, para cumprir a obrigação imposta na origem, é imprescindível que a Agravada promova as adequações necessárias, mediante apresentação de projeto que atenda às normas vigentes. Afirma que o ônus da obra não pode ser imposto à concessionária, razão pela qual pleiteia a revogação da medida liminar deferida. Defende que, não sendo o caso de revogação, necessária a dilação de no mínimo 60 (sessenta) dias do prazo para cumprimento da obrigação, dada a necessidade de realização de obra para adequação técnica na unidade. Assevera que a manutenção da decisão tem possibilidade de lhe causar irreparável prejuízo. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a revogação da medida liminar deferida na origem. Subsidiariamente, requer a ampliação do prazo para cumprimento da obrigação para no mínimo 60 (sessenta) dias. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito dos argumentos recursais, observa-se que a concessionária não comprovou a alegada deficiência técnica na unidade da empresa Agravada, tendo trazido aos autos apenas uma reprodução de tela do seu sistema interno. Acrescenta-se que, da análise do feito de origem, mais precisamente dos protocolos de atendimento acostados pela parte Agravada (ID 204331961, na origem), observa-se que o obstáculo técnico na unidade, descrito no presente Agravo de Instrumento, nunca foi aventado pela concessionária, administrativamente, como razão para justificar a negativa de religação da energia. Na verdade, as justificativas apresentadas à consumidora referiam-se, primeiramente, à hipótese de sucessão empresarial, prevista no art. 346, § 1o, II, da Resolução Normativa Aneel no 1.000/2021(ID 204331961 - pág. 1, na origem). Posteriormente, ao endereço incompleto informado no atendimento (ID 204331961 - pág. 2, na origem). Em seguida, à divergência de endereço constante no documento do imóvel e no sistema interno da concessionária (ID 204331961 - pág. 3, na origem). Por fim, à necessidade de troca da titularidade (ID 204331961 - pág. 4, na origem). Ou seja, em momento algum houve menção à alegada deficiência técnica. Nesse ponto, destaca-se que a Agravante não impugnou as razões elencadas na r. decisão agravada, isto é, não refutou que, no caso em apreço, a religação da energia não poderia estar condicionada ao pagamento de débito anterior, por se tratar de nova relação locatícia estabelecida, tendo a Recorrente se limitado a arguir a impossibilidade de cumprimento da obrigação por razões técnicas, as quais, contudo, não restaram evidenciadas nos autos, visto que não foram colacionados ao feito documentos comprobatórios. Ressalta-se, ainda, que o escopo da ação ajuizada pela Agravada é a religação de energia, o que enfraquece a tese de impossibilidade de cumprimento da obrigação, pois não há indicação alguma de que a energia não tenha sido normalmente fornecida na unidade no período da locação comercial anterior (ID 204330061, na origem), tanto é que o antigo locatário firmou Termo de Confissão de Dívidas junto à Agravante quanto aos débitos inadimplidos de fatura de energia elétrica (ID 204330059, na origem). Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Por fim, não evidenciada a alegada deficiência técnica, afigura-se adequado o prazo de 48 horas concedido na origem para cumprimento da ordem, sobretudo por se tratar de serviço público essencial, pelo que se torna desarrazoada a postergação injustificada da religação deferida liminarmente. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator